Tribunal: TJMT
Processo: 0004041-13.2018.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004041-13.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (APELADO), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (APELADO), DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (APELADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (APELADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 020.060.531-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 020.060.531-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), DELCIO FASSBINDER COPATTI - CPF: 018.367.861-31 (APELANTE), RAFAEL WANDERSON DE SOUSA PEREIRA - CPF: 622.367.693-00 (APELANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONSUMADA PARA TENTADA QUANTO AO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO – INVIABILIDADE – DELITO CONSUMADO – APELANTE FLAGRADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONSUMAÇÃO DA CONDUTA INGRESSAR – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se durante o período em que fora interposta a apelação pelo Ministério Público, nem sequer havia iniciado o prazo recursal quanto ao réu solto, não há falar em intempestividade.

Imperativa é a manutenção da absolvição quando o conjunto probatório é frágil e insuficiente para ensejar uma condenação, em razão da dúvida gerada quanto à culpabilidade do apelado, sobretudo quando a única prova colhida ainda na fase de inquérito policial não foi confirmada em Juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Délcio Fassbinder Copatti
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal (código n. 70656), que condenou o apelante à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 3 meses de detenção, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 349-A do CP, bem como absolveu
Rafael Wanderson de Sousa Pereira
das imputações delitivas descritas nos arts 2º da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e 349-A do CP – Id. 61651048.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença no tocante à absolvição do apelado Rafael, ao argumento de que há provas concretas que demonstram o seu envolvimento em organização criminosa, com o tráfico de drogas e intermediação de entrada de aparelhos celulares em presídio, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos da denúncia – Id. 61651056.

O apelado Rafael Wanderson de Sousa Pereira apresentou contrarrazões ao recurso Ministerial, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento – Id. 61651067.

O apelante Délcio Fassbinder Copatti, por sua vez, requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, o reconhecimento da forma tentada quanto ao crime previsto no art. 349-A do CP, uma vez que não conseguiu alcançar seu intento – Id. 61651069.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo – Id. 61651100.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento
da preliminar de intempestividade do recurso Ministerial e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos – Id. 68976980.

O pleito de recorrer em liberdade formulado pelo apelante Délcio Fassbinder Copatti foi analisado em apartado, e deferido, conforme decisão proferida em 16.12.2020, haja vista a omissão do Juízo singular na sentença quanto ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

Inicialmente, o apelado Rafael, em contrarrazões, suscita a intempestividade do apelo manejado pelo
parquet
.

Sem razão, no entanto
.

Segundo orientação do STJ:

“O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”
(STJ. 3ª Seção. REsp 1.349.935-SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23.8.2017 - recurso repetitivo).

Na hipótese, verifica-se que os autos foram disponibilizados para o Ministério Público no dia 8.1.2020 (quarta-feira). Portanto, o prazo recursal de 5 dias, se acaso não houvesse nenhuma peculiaridade, se iniciaria em 9.1.2020 (quinta-feira) e teria como termo final a data de 13.1.2017, mas o apelo só foi interposto em 17.1.2020 (conforme protocolo, Id. 61651054).

Acontece que, nesse período, estava vigente o Provimento n. 27/2019-CM, de 13 de novembro de 2019, o qual, em seu art. 2º,
suspendeu, no período de 7 a 20.1.2020, a contagem de todos os prazos processuais
, (...) em Primeira e Segunda Instâncias, (...)
exceto
com relação às medidas urgentes e aos
processos penais envolvendo réus presos
, nos processos vinculados a essa prisão.

Neste tópico, convém destacar que, apesar de o corréu Délcio Fassbinder Copatti figurar como réu preso, o apelo Ministerial diz respeito apenas ao réu Rafael Wanderson de Sousa Pereira, o qual encontra-se
solto
desde 27.3.2019, conforme o termo de audiência anexado no Id. 61651084, e foi absolvido em sentença.

Assim, durante o período em que fora interposta a apelação pelo Ministério Público, nem sequer havia iniciado o prazo recursal quanto ao
réu solto
, que passou a fluir somente depois de 21.1.2020 (terça-feira).

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar arguida e, por conseguinte, considero tempestiva a apelação interposta pelo
parquet
.

VOTO (MÉRITO)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Infere-se da denúncia que:

“(...) FATO 01— ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, desde data incerta no ano de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, integra, pessoalmente, organização criminosa.

Na data de 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA foi até a residência situada na Rua Campo Novo, n. 188, bairro Jardim Bela Vista, Canarana-MT. Na ocasião, entregou 6 (seis) celulares, l (um) carregador, 1 (uma) bateria, 1 (uma) faca e 4 (quatro) porções de maconha para DELCIO FASSBINDER COPATTI.

Nessa toada, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA informou a DELCIO FASSBINDER COPATTI que integra o “Comando Vermelho”. Por essa razão, DELCIO FASSBINDER COPATTI deveria entregar os aludidos bens na cadeia pública para RICARDO GOMES DOS REIS, vulgo “Maguila”, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, e ANDERSONVALERIO CHAVES, vulgo “Adrim”, a fim de saldar uma dívida com a organização criminosa.

FATO 02 – FAVORECIMENTO REAL

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de setembro de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA promoveram e intermediaram a entrada de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Na data de 17 de setembro de 2018, durante a madrugada, após o recebimento dos bens entregues por RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, DELCIO FASSBINDER COPATTI adentrou furtivamente na cadeia pública pelo telhado, portando 6 (seis) celulares, 1 (um) carregador, 1 (uma) bateria, 1 (uma) faca e 4 (quatro) porções de maconha (fls. 09/12 e 61/63-IP). A acusada USCILENE PEREIRA DA CUNHA, por seu turno, o aguardou do lado de fora, dando-lhe suporte na fuga. Todavia, os agentes prisionais constataram a empreitada criminosa por meio do sistema de monitoramento e efetuaram a prisão em flagrante.

FATO 3 - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, em data incerta no ano de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, DELCIO FASSBINDER COPATTI, JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA, RICARDO GOMES DOS REIS, vulgo “Maguila”, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL, vulgo “K9”, e ANDERSON VALERIO CHAVES, vulgo “Andrim”, associaram-se para a prática do tráfico de drogas. Outrossim, nos dias 16 e 17 de setembro de 2018, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA, vulgo “Fortaleza”, DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA transportaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Conforme apurado, no dia 16 de setembro de 2018, durante o período noturno, RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA entregou 4 (quatro) porções de maconha a DELCIO FASSBINDER COPATTI, para que fossem entregues a RICARDO GOMES DOS REIS, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL e ANDERSON VALERIO CHAVES, viabilizando assim o tráfico de entorpecentes no interior da cadeia pública. Assim, DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA foram até a cadeia pública transportando os entorpecentes, com o objetivo de entregá-los a RICARDO GOMES DOS REIS, LORAN VINICIOS DE LIMA MACIEL e ANDERSON VALERIO CHAVES, porém antes da efetiva entrega foram presos em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que DELCIO FASSBINDER COPATTI e JUSCILENE PEREIRA DA CUNHA confessaram a prática delituosa perante a autoridade policial (...)”
– Id. 61626465.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelado Rafael Wanderson de Sousa Pereira foi absolvido por fragilidade de provas no tocante à sua participação, enquanto o apelante Délcio Fassbinder Copatti foi condenado por tráfico de drogas e favorecimento real.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu Anderson Valério Chaves; os corréus Ricardo Gomes dos Reis e Loran Vinicius de Lima Maciel foram absolvidos; a corré Juscilene Pereira da Cunha foi condenada por violação ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas e art. 349-A do CP, mas não recorreu.

Nesta instância recursal, o MP busca a condenação do apelado Rafael Wanderson de Sousa Pereira, enquanto Délcio Fassbinder Copatti requer o reconhecimento da forma tentada quanto ao crime previsto no art. 349-A do CP, uma vez que não conseguiu alcançar seu intento, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Os recursos
não comportam provimento
.

A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de recebimento (Id.

61626468, p. 3), auto de prisão em flagrante (Id. 61626468, p. 4), boletim de ocorrência (Id. 61626468, p. 6; Id. 61626469, pp. 1-3) e termo de apreensão (Id. 61626469, pp; 4-6; Id. 61626470).

No entanto, a autoria dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e favorecimento real é incerta em relação ao apelado Rafael Wanderson de Sousa Pereira, já que não há provas convincentes de que este tenha algum envolvimento com as condutas criminosas narradas na exordial acusatória, como bem analisou a sentença.

O único elemento informativo colhido na fase de investigação em seu desfavor é o interrogatório extrajudicial do corréu
Délcio Fassbinder Copatti
, o qual foi flagrado tentando entrar com aparelhos celulares e drogas no presídio e, na oportunidade, disse
“ter agido por ordem do alcunhado “FORTALEZA (RAFAEL WANDERSON DE SOUZA PEREIRA)”,
para “
quitar uma dívida com o Comando Vermelho
” – Id. 61626471, p. 5.

Ocorre que, em Juízo, referido acusado alterou a versão supracitada, passando a afirmar que Rafael Wanderson de Souza Pereira nada tem a ver com os fatos e que prestou seu depoimento sob efeito de álcool e drogas, além de ter sido pressionado psicologicamente por policiais; disse ainda que a dívida que possuía era com alguns menores de idade, os quais haviam lhe ameaçado – Id. 61651101, relatório de mídias.

O apelado Rafael, por sua vez, negou a prática delituosa, sustentando que, por ocasião do evento, encontrava-se na companhia de sua esposa, e que posteriormente foi procurado pelo policial Valdivino, quando soube da acusação; argumentou que conheceu o corréu Délcio apenas de vista, mas não tem amizade e que a polícia lhe pressionou para apontar a participação de Lucas, mas a acusação não é verdadeira – Id. 61651101, relatório de mídias.

Por outro lado, o depoimento do policial civil
Valdivino Vital Amordivino
, em juízo, também não tem o condão de apontar o envolvimento do apelado Rafael, pois apenas reproduz o que havia sido dito inicialmente por Délcio Fassbinder Copatti. Confira-se:

“(...) Não estava de plantão no dia dos fatos e só tomou conhecimento no dia seguinte; soube que agentes prisionais abordaram o acusado Délcio em cima do telhado da unidade prisional, o qual usava uma camiseta para encobrir o rosto; que fez a oitiva de Délcio e ele relatou o nome das pessoas que seriam beneficiadas com os celulares e disse ter agido a mando do alcunhado “Fortaleza”, o acusado Rafael; que disse estar fazendo aquilo porque iria abater uma dívida com o Comando Vermelho, relacionada com a aquisição de entorpecentes; que em relação ao vulgo “Fortaleza”, há apenas a palavra de Délcio, não se tem outra prova que ele, de fato, tenha mandado Délcio levar esses objetos ilícitos até a cadeia (...)”
– Id. 61651101, relatório de mídias.

Vê-se, portanto, que a única prova colhida em detrimento do apelado Rafael, ainda na fase de inquérito policial, não foi confirmada em Juízo.

Logo, se o conjunto probatório é frágil e insuficiente para ensejar uma condenação, em razão da dúvida gerada quanto à culpabilidade do apelado, imperativa é a manutenção de sua absolvição, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta egrégia Corte:

“A ausência de provas seguras e uníssonas atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo”
(TJMT, Ap n. 80102/2018, relator Des. Orlando Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 28.11.2018).

Noutro giro, também não merece acolhimento a súplica contida nas razões recursais apresentadas pelo apelante Délcio Fassbinder Copatti, no sentido de que a imputação do art. 349-A do CP seja reconhecida em sua forma tentada.

Sabe-se que o crime de favorecimento real impróprio é instantâneo, ou seja, consuma-se com a simples prática das condutas descritas no tipo penal, independentemente da produção de qualquer resultado, embora se admita a tentativa.

No caso, o apelante ingressou, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, com aparelhos telefônicos de comunicação móvel, posto que foi flagrado pelas câmeras de segurança enquanto pulava o muro, e capturado já no interior da cadeia pública, em um local escuro, com as vestes pretas, tentando se abrigar para esconder seis aparelhos celulares e porções de droga, apreendidas (vide depoimento do agente Wellington Fonseca, Id. Id. 61651101, relatório de mídias).

Assim sendo, não há falar em tentativa, mas em crime de favorecimento real impróprio consumado.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
de intempestividade arguida em contrarrazões e, no mérito, em consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
aos apelos do Ministério Público e de Délcio Fassbinder Copatti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021